Tribunal: TJMT
Processo: 1006510-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385/STJ. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Havendo negativa de débito, é responsabilidade do credor a demonstração inequívoca da sua ocorrência e legitimidade. 2- Havendo regular anotação preexistente em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 385/STJ, não há se falar em dano moral. 3- A apresentação de matéria nova na fase recursal, só tem cabimento quando: - se tratar de fato novo; ou, - matéria de ordem pública, sob pena de configurar inovação recursal, estando alcançada pela preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. Precedentes. (STJ – 1a S - EDcl na AR n. 4.961/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 23/3/2022 - DJe 24/6/2022); (STJ – 3a T - EDcl no AgRg no REsp n. 1.504.986/SC – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 16/6/2015 - DJe 26/6/2015); e, (STJ – 4a T - AgRg no Ag n. 1.354.283/RS – rel. Ministro Raul Araújo – j. 2/6/2015 - DJe 25/6/2015). 4- Cumpre esclarecer, que além da inexistência de qualquer documento, o Recorrente ainda junta ao corpo do recurso, demonstrativo bancário de pessoa diversa da Recorrida. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006510-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENILDA CRUZ GOMES FERREIRA - CPF: 022.873.611-03 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024